Tribunal: TJBA
Processo: 8043862-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043862-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRATTA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE, GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO, GUSTAVO MESQUITA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE, GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO, GUSTAVO MESQUITA FERREIRA

APELAÇÕES simultâneas. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anual não aplicável. APELO DO ESTADO IMPROVIDO. APELO DA IMPETRANTE IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO da bahia E DA EMPRESA IMPETRANTE, integrando a sentença em REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA